Tribunal: STF
Processo: RE 1470014
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. VALOR MÍNIMO. EXTENSÃO AOS INATIVOS: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO E CICLO DE AVALIAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR: TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. GDAPMP. PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS/PENSIONISTAS. TERMO FINAL. Os inativos e pensionistas fazem jus à percepção de gratificação de desempenho em paridade com os servidores ativos, enquanto não forem regulamentados e processados os resultados das avaliações institucional e individual destes, dado o seu caráter genérico. A partir do encerramento do ciclo de avaliação dos servidores, e não com a determinação (pelo administrador/legislador) de retroação dos respectivos efeitos financeiros, a vantagem pecuniária perde o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho” (fl. 11, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, “para o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 12, e-doc. 18).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, os §§ 4º e 8º do art. 40 e a al. a do inc. II do § 1º do art. 61 e o § 12 do art. 100 da Constituição da República e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    Assevera que “os cargos de Perito Médico da Previdência Social, de que trata a Lei nº 10.876/2004, foram apenas transpostos para a Carreira de Perito Médico Previdenciário (art. 30, parágrafo 9º da Lei nº 11.907/2009), sendo que os servidores titulares dos respectivos cargos foram automaticamente enquadrados na Carreira de Perito Médico Previdenciário, obedecendo-se as respectivas atribuições e os requisitos de formação profissional (art. 34, da Lei nº 11.907/2009)” (fl. 13, e-doc. 20).



    Argumenta “pretende(r) a parte adversa o pagamento em seus proventos das gratificações de atividade denominada GDAPMP – Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária, em valores idênticos ao auferidos pelos correspondentes servidores ativos, afirmando violado o princípio constitucional da isonomia. Não concorda a autarquia e passa a demonstrar o equívoco do acórdão regional” (fl. 16, e-doc. 20). 



    Ressalta que, “a partir da criação da GDAPMP, a parte passou a não mais ser beneficiária de qualquer outra gratificação por desempenho, conforme prescrição do artigo 49 da Lei nº 11.907, de 2009” (fl. 21, e-doc. 20).



    Enfatiza que, “por não possuir o atributo da generalidade, a gratificação em tela não deve ser deferida aos servidores inativos em paridade com os ativos, não se aplicando, portanto, o artigo 40, § 8º, da Constituição Federal. Impõe-se destacar que a característica da generalidade pode ser afastada de plano quanto à gratificação em tela, na medida em que o percentual de seu pagamento varia de acordo com avaliações individuais dos servidores e com a avaliação institucional” (fl. 24, e-doc. 20).



    Sustenta que, “no que tange à incidência da correção monetária e dos juros moratórios das dívidas da Fazenda Pública, deve-se respeitar o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei nº 11.960/09” (fl. 36, e-doc. 20).



    Pede o “recebimento do presente recurso e seu regular processamento na forma regimental, e a reforma Acórdão recorrido” (sic, fl. 36, e-doc. 20).



    3. No juízo de retratação do Tema 810 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com a seguinte fundamentação:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. 1. O art. 1.040, inciso II, do CPC/2015, tem por finalidade oportunizar ao órgão julgador eventual juízo de retratação, em face de orientação jurisprudencial firmada pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 2. O eg. Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses:I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já apreciou os REsp nºs 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e REsp 1.495.144/RS, os quais haviam sido afetados como repetitivos, para solucionar naquela Corte a controvérsia acerca da aplicação, ou não, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, no âmbito das dívidas das Fazendas Públicas, de natureza tributária, previdenciária e administrativa em geral, tendo por parâmetro a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do referido dispositivo legal pelo STF, quando do julgamento das ADIs 4357 e 4425. Decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em resumo, no que toca às espécies de débitos discutidas, que ‘o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza’, e que ‘o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária’, tendo ainda definido os índices corretos. 4. Inobstante o fato de o pronunciamento do eg. STF ser vinculante, o caso dos autos encerra uma peculiaridade: a despeito de o aresto ora submetido a juízo de retratação ter adotado entendimento contrário à referida orientação, no sentido de que se aplica a TR até 25-03-2005, os recursos extremos foram interpostos pelo próprio ente público, buscando a manutenção da aplicação da TR sem a limitação temporal. Destarte, tendo em vista a impossibilidade de reformatio in pejus, não é caso de retratação” (fls. 1-2, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



      “No que tange ao termo final da percepção da GDAPMP em paridade com os servidores ativos, foram editados, no âmbito do INSS, o Decreto nº 8.068 (14/08/2013), a Instrução Normativa nº 72/PRES/INSS (24/12/2013), a Portaria MPS nº 529 (26/12/13) e o Memorando-Circular nº 11/DGP/INSS (28/04/14), regulamentando os critérios e procedimentos a serem observados para a realização das avaliações de desempenho individual para fins de percepção da gratificação. O primeiro ciclo de avaliações iniciou em 27/01/2014, com efeitos financeiros retroativos à mesma data. 



    Não obstante, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que é a partir do encerramento do ciclo de avaliação dos servidores e da publicação da homologação dos resultados, e não com a determinação (pelo administrador/legislador) de retroação dos respectivos efeitos financeiros, que a vantagem pecuniária perde o seu caráter de generalidade, assumindo a natureza de autêntica gratificação de desempenho. 



    Sendo assim, o tratamento paritário entre servidores ativos, inativos e pensionista deve ser mantido até a finalização do primeiro ciclo de avaliação, com a homologação e implantação dos respectivos resultados” (fl. 8 e-doc. 14).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a possibilidade de extensão da gratificação de desempenho ao servidor público aposentado, desde que cumpridos os critérios avaliativos previstos na legislação. Assim, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP – EXTENSÃO AOS INATIVOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.009.446-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS ATÉ QUE SEJAM PROCESSADOS OS RESULTADOS DAS PRIMEIRAS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 40, § 8º, DA CF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.056.399-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.10.2017).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.425.917, o Ministro Luiz Fux, Relator, ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, ressaltou que “esta Corte, no julgamento do ARE 1.052.570, Tema 983 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reafirmou esse entendimento, fixando orientação no sentido de que as gratificações federais de desempenho, como a Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – GDAPMP, ostentam natureza inicial genérica, devendo ser concedidas aos inativos beneficiados pela regra de paridade até a data de homologação do resultado do primeiro ciclo de avaliação dos servidores ativos”. Essa decisão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA – GDAPMP. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS INATIVOS. POSSIBILIDADE, ENQUANTO PERDURAR A NATUREZA GERAL DA GRATIFICAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO” (decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.4.2023).



    6. Rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre a natureza jurídica da gratificação de desempenho e a ocorrência dos ciclos de avaliação previsto nas leis de regência demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 11.907/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.348.708-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO NA MESMA PONTUAÇÃO PAGA AO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.127.801-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA - GDAPMP. VALOR MÍNIMO. PARIDADE. LEIS NS. 13.464/2017 E 11.907/2009. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.427.838, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 10.4.2023).



    7. No juízo de retratação, o Tribunal de origem delimitou a extensão da aplicação do Tema 810 da repercussão geral, nestes termos:



    “À vista de tais considerações, o entendimento adotado pela Turma está em consonância com as teses firmadas nos Temas 905/STJ e 810/STF, no sentido de que é inaplicável a TR.



      Inobstante o fato de o pronunciamento do eg. STF ser vinculante, o caso dos autos encerra uma peculiaridade: a despeito de o aresto ora submetido a juízo de retratação ter adotado entendimento contrário à referida orientação, no sentido de que se aplica a TR até 25-03-2005, os recursos extremos foram interpostos pelo próprio ente público, buscando a manutenção da aplicação da TR sem a limitação temporal. Destarte, tendo em vista a impossibilidade de reformatio in pejus, não é caso de retratação” (fl. 7, e-doc. 29).



    Sobre a correção monetária do valor da condenação imposta ao recorrente, o Tribunal de origem aplicou corretamente a compreensão sedimentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora